Tribunal: TJPA
Processo: 0810164-45.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810164-45.2019.8.14.0006

APELANTE: DORACY LEITE LIMA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ADESIVO. MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por DORACY LEITE LIMA contra decisão monocrática que não conheceu do apelo adesivo por intempestividade e minorou a verba indenizatória a título de danos morais e materiais em ação movida contra GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em analisar (i) a tempestividade do apelo adesivo interposto pela agravante e (ii) a eventual majoração da verba indenizatória, frente à decisão monocrática que a reduziu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A discussão sobre a tempestividade do apelo adesivo torna-se inócua, pois, mesmo que fosse conhecido, a verba indenizatória não seria majorada, conforme já decidido em momento anterior, onde se entendeu pela necessidade de minoração dos valores.

4.

A agravante não possui interesse recursal, uma vez que a reforma da decisão monocrática não lhe traria qualquer benefício prático, já que o valor indenizatório seria mantido nos patamares já estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.
Decisão monocrática mantida
.

Tese de julgamento
:

1.

Não há interesse recursal quando a pretensão recursal, mesmo que acolhida, não traz vantagem prática ao recorrente, especialmente quando já há decisão que definiu a necessidade de minoração da verba indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; STJ, REsp 1732026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.05.2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1883732/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810164-45.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: DORACY LEITE LIMA

ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA Nº 7.617

AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - OAB/PA Nº 28020-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

DORACY LEITE LIMA
(ID. 20292390), em face de decisão monocrática de ID. 20441724, mantida e aperfeiçoada ao ID. 21713657 que dentre outros temas, não conheceu do recurso de Apelação da ora Agravante, bem como deu parcial provimento ao Apelo da ora Agravada e minorou a verba indenizatória
.

Recurso manejado em:
24 de junho de 2024.

Decisão monocrática:
não conheceu do Apelo de
DORACY LEITE LIMA
por sua intempestividade, bem como, conheceu e deu parcial provimento do apelo de

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
, minorando a cifra indenizatória.

Recurso:
de Agravo interno por

DORACY LEITE LIMA,
aduzindo a tempestividade do seu recurso adesivo, bem como postulando a majoração da verba indenizatória a título de dano moral e material.

Conclusos ao gabinete em:
18 de julho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0810164-45.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: DORACY LEITE LIMA

ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA Nº 7.617

AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - OAB/PA Nº 28020-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

A controvérsia recursal se assenta em analisar,
primeiro
se o Apelo adesivo é tempestivo, e depois, se adesivo, merece ou não provimento para majorar a verba a título de indenização.

A discussão a respeito da tempestividade (
ou não
) do Apelo adesivo, se encontra obstada pela utilidade de seu julgamento, uma vez que, a despeito das razões para majoração do importe a título de indenização, esta desembargadora já se manifestou no sentido de que, a reparação civil no caso em comento em vez de mantida (
quiçá majorada
) deveria ser minorada.

Já houve disposição que, no caso em comento, do abalo percebido, na via material estaria adstrito por prudência e razoabilidade ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), eis que correlatos com um conteúdo razoável de mala em trânsito doméstico. No âmbito extrapatrimonial, o valor fixado na origem estava além do fixado por esta Corte, razão pela qual, foi minorada a indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por dano moral.

Sob qualquer vértice que se olhe, a pretensão recursal da ora Agravante (posta no Apelo Adesivo), não detém guarida, inclusive porque seria minorado
– de qualquer forma-
os valores da reparação de dano moral e material. Lhe fenece o interesse de melhoria de situação jurídica, uma vez que seja pelo afastamento da intempestividade, seja pela análise do apelo adesivo, a verba indenizatória seria aquela já disposta em decisão monocrática.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo nº 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)"( AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019). 2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim a parte dispositiva do julgado"(AgRg no REsp 1.441.510/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/8/2015). 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido deu provimento integral ao agravo de instrumento do ora agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal para interpor o presente recurso especial. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL,

mantendo a Decisão monocrática recorrida, que minorou a indenização a título de dano moral e material.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024